Tribunal: TJDFT
Processo: 0727343-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Vistos etc. Conquanto as boas razões elencadas na suscitação, compreensão que sempre defendi, com o advento da Lei No 14.879, DE 4 DE JUNHO DE 2024 que deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC, a matéria tornou-se suscetível de interpretação atual pela eg. Câmara, razão pela qual mantenho o processo no Juízo em que se encontra (Suscitante) para apreciação de medidas urgentes ou outras que se façam necessárias. Dispensadas as informações do Juízo suscitado, ouça-se o Ministério Público (art. 208 do RI). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 09 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator